Tribunal: STF
Processo: HC 208376
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, como decidido anteriormente, o tema trazido nesta impetração, acerca da suposta invasão domiciliar, sequer foi tratado pelo eg. Tribunal de origem, inclusive sem irresignação defensiva via embargos de declaração. 



    III - Se a eg. Corte de origem não se pronunciou sobre o tema, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Verbis: ‘No seio de habeas corpus, não é possível conhecer de temas não tratados na origem, sob pena de supressão de instância’ (AgRg no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/6/2017). 



    IV - Ainda, assente nesta eg. Corte Superior que ‘as questões aventadas neste habeas corpus - incompetência do Juízo, nulidade da busca e apreensão, assim como do laudo pericial e inépcia da denúncia - não foram sequer objeto de análise pelo Tribunal a quo, o que impede também o seu conhecimento nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância, pois até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária’ (AgRg no HC n. 395.493/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/5/2017). 



    V – No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 689.829, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELA INVASÃO DE DOMICÍLIO”, destacando que “a motivação para a invasão FOI CALCADA EM DENUNCIAS ANÔNIMAS, bem como a atitude do réu estar dentro de sua residência mexendo em um monte de areia”. 



6. Por fim, a defesa afirma que o STJ indeferiu a impetração lá formalizada, “com o fundamento de que a análise do cerne da questão, ou seja, a alegada invasão de domicílio, não foi objeto de análise junto ao Tribunal Bandeirante”. Contudo, alega que “tal argumento não merece prosperar tendo em vista que a matéria é de ordem pública, eis que a NULIDADE ABSOLUTA pode ser alegada em qualquer momento e instância, podendo até mesmo ser constatada de ofício”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja declarada a “NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DA ILEGALIDADE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO, com a ANULAÇÃO DE TODO O FEITO e CONSEGUENTE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser conhecido.



10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, conforme certidão acostada à fl. 48 do doc-e. 2, a condenação transitou em julgado para a defesa em 16.06.2020 e para a acusação em 29.06.2020.



11. Além disso, as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



12. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão a ordem de ofício.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 05 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator